Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-71.2018.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000420-71.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANI TAYSI DA LOMBA DE OLIVEIRA - CPF: 063.016.941-12 (VÍTIMA), WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA - CPF: 041.925.821-39 (APELADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS CONSTANTES NO BOJO DOS AUTOS E CONFERÍVEIS NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE EG. SODALÍCIO, DANDO CONTA DA REINCIDÊNCIA ALEGADA PELO PRÓPRIO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 18 TCCR/TJMT –
2.
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO
UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO –
SÚMULA 545 DO STJ – 3. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RENITÊNCIA DELITIVA – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
B
, E §3º, DO CP – 4. EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA NÃO AUTORIZADA NA HIPÓTESE – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DAS ADCS NS. 43, 44 E 54 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Segundo o entendimento firmado no Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT de que
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
, revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência nesta instância revisora, ainda que a respectiva juntada da folha de antecedentes tenha se realizado
a posteriori
, principalmente quando o réu não nega ser reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

2.

Irretocável a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal quando a confissão do apelado foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, independentemente de ter sido integral, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada. Precedentes do STJ.

3.

Embora o
quantum
de pena estabelecido em desfavor do agente se amolde ao previsto na alínea
b
do §2.º do art. 33 do Código Penal, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o reconhecimento de sua condição de reincidente
ensejam a fixação da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o regime inicial fechado.

4.

No sentido do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
“[...] Ante a garantia constitucional versada no inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, não cabe precipitar a execução da pena. Precedentes: ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de minha relatoria, julgadas no Pleno em 7 de novembro de 2019.”
(STF – RE 1181370 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença registrada no ID 31202466, proferida nos autos da ação penal n.º 420-71.2018.811.0105 – código 86156, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente para
condenar
o ora apelado
Washington Gaston Lopes de Souza
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, a fim de impor-lhe
a pena de
04 (quatro) anos e

02 (dois) meses de reclusão
,

em regime inicial
semi
aberto
,

além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas sob ID 31202478 e ID 31202479, o
Parquet
se insurge quanto aos aspectos da pena imposta ao apelado, pugnando pelo
reconhecimento da agravante da reincidência
prevista no art. 61, inc. I, do CP, aliado ao
afastamento da
atenuante da confissão espontânea
admitida pelo d. juízo
a quo
, e à
imposição do regime mais severo
para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. Por fim, requer seja dado
início à execução da pena imposta
mediante a expedição da respectiva guia.

As contrarrazões foram registradas sob ID 31202484, por meio das quais a i. defesa pede o desprovimento do apelo, rechaçando as teses acusatórias.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 35820958 da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, deixando de acolher apenas o pleito atinente à atenuante da confissão espontânea, a qual entende deve ser mantida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 01/01/2018, por volta das 03h30min, na residência localizada na Rua Jacarandá, n.º 492, Bairro Garça, no município de Colniza/MT, o ora apelado
Washington Gaston Lopes de Souza
, com consciência e vontade, subtraiu o aparelho celular da vítima
Daiani Tayse da Loba de Oliveira
, depois de ter reduzido sua possibilidade de resistência.

Conforme consta da narrativa ministerial, o acusado se deslocou até a mencionada residência com o intuito de falar com a genitora da vítima,
Sra. Marinez
. Todavia, pelo fato desta possuir medidas protetivas contra o primeiro, o réu teria empurrado a porta do imóvel e retirado o aparelho celular da mão da ofendida
Daiani Tayse
no momento em que ela tentava ligar para a Polícia, e logo na sequência se evadiu do local.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais as quais se limitam aos aspectos da dosimetria da pena imposta ao recorrido, sendo certo que a autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas.

1.

Do reconhecimento da agravante da reincidência:

O aspecto da r. sentença condenatória inicialmente questionado pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
importa no reconhecimento da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, do CP, sob o viés da existência de registros criminais pretéritos aptos a evidenciar a necessidade de maior reprovação da conduta atribuída ao apelado.

E a assertiva prospera.

De proêmio, não se negligencia o fato de que
in casu
a materialização da folha de antecedentes criminais do recorrido se perfectibilizou já em sede de razões recursais, e nada obstante ter sido reconhecido como primário pelo d. magistrado sentenciante, a análise acurada dos autos revela que existem elementos suficientes para confirmar a conclusão alcançada pelo
Parquet
.

A propósito, quanto à comprovação da reincidência do agente, após muitos debates sobre o tema, essa e. Corte de Justiça Estadual, por meio da sua c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pacificou a questão assentando no
Enunciado Orientativo n.º 18
que:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

E esta é justamente a hipótese dos autos, pois, apesar da juntada
a posteriori
da folha de antecedentes criminais, os dados ali compilados e vistos no ID 31202480, eram de conhecimento de ambas as partes desde a fase inquisitorial, uma vez que no termo de qualificação do réu perante a autoridade policial consta a declaração de sua reincidência, porquanto condenado pelo crime de homicídio (ID 31201963 – p. 2), bem como tal circunstância de caráter pessoal fora ponderada para a manutenção de sua custódia preventiva, oportunidade na qual consignou-se:

“Ademais, restou configurado os requisitos da custodia preventiva, eis que presente a necessidade de acautelar a ordem pública, pois o réu já fora condenado pelo crime de homicídio e figura no polo passivo da ação penal de Código: 66144, respondendo pela prática, em tese, de lesões corporais.”
(sic) ID 31201989 – p. 1.

Não fosse suficiente, entendo que há de ser acolhida a pretensão acusatória nesse ponto,
ainda mais quando inequivocamente declarada a reincidência por ocasião do interrogatório do acusado em juízo, conforme registrado pelo d. magistrado sentenciante no termo de audiência de instrução e julgamento (ID 31202467).

Concluo portanto que inexiste surpresa que possa eventualmente acarretar cerceamento da defesa com a juntada dos antecedentes comprovando condenação anterior nos autos n.º 1208-32.2011.811.0105 – Código 42154 pela prática do crime de homicídio, que originou o processo executivo de pena n.º 1564-90.2012.811.0105 – código 62492, cuja extinção da punibilidade fora declarada apenas em 13/02/2019.

Ademais, tal informação é facilmente averiguada a partir dos dados de domínio público constantes no extrato de andamentos da referida execução penal, disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício,
sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência do apelado.

Há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal ratificando a linha intelectiva adotada:

[...] 3.
É perfeitamente possível a comprovação da reincidência por meio da juntada de folhas de antecedentes, extraída do Sistema Apolo ou através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, onde conste data do trânsito em julgado de sentença condenatória não alcançada pelo quinquídio previsto no art. 64 inc. I do CP. Precedentes do STJ
. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 18 da TCCR/TJMT, ‘A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal’; [...].”
(TJMT - N.U 0000616-02.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/02/2020). Destaquei.

Dessarte, jungindo tais informações, não se questiona que à data do fato
sub judice
[01/01/2018], o período depurador de que trata o art. 64, inc. I, do CP, não havia se exaurido, de modo que o acusado ostentava, portanto, a condição de reincidente, sendo imperativo o reconhecimento da citada agravante.

2.

Da exclusão da atenuante da confissão espontânea:

Como relatado, outra tese recursal acusatória refuta o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em benefício do apelado, pelo o que requer sua exclusão.

O pleito, entretanto, não merece guarida, pois, tanto em suas declarações na fase extrajudicial, quanto ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante assumiu a autoria que lhe era atribuída ao apresentar sua versão sobre os fatos, confirmando ter pego o celular da mão da ofendida e então se evadido do local. Ademais, sua contribuição para a elucidação da verdade dos fatos se apresentou inconteste, como bem destacou o d. magistrado singular na r. sentença, ao reconhecer a incidência da questionada atenuante.

Assim, nada obstante o
Parquet
tente mitigar a validade da confissão externada pelo réu, na medida em que se fizera acompanhada de meandros exculpatórios, tendo o acusado
Washington
alegado que a subtração se deu sem violência e em razão da gravidade das consequências da conduta da ofendida ao ligar para a Polícia enquanto vigentes medidas protetivas em desfavor dele, portanto teria confessado ao mesmo tempo que tentava amenizar sua responsabilidade, o entendimento jurisprudencial majoritário confirma o acerto do d. juízo.

De acordo com o enunciado da
Súmula n.º 545
do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação,
conclusão esta igualmente vista em caso análogo à hipótese dos autos, tendo a Corte Cidadão registrado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO. PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 2
. Na hipótese, a confissão do agravado serviu como fundamento para a sua condenação, pois, apesar de ter confessado o crime de furto, negando a prática da grave ameaça, a subtração também constitui uma das elementares do delito de roubo, o que contribuiu para a formação da convicção do julgador
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AgRg no HC 512.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). Destaquei
.

Logo, convencido que o d. sentenciante se utilizou da confissão extrajudicial do apelado para formar a sua convicção acerca da materialidade do crime e da respectiva autoria, é axiomático o
benefício da aludida atenuante, tal como operado na r. sentença invectada.

3.

Da novel dosimetria da pena:

Considerando o acolhimento da tese de aplicação da agravante da reincidência, de rigor a readequação da sanção imposta ao apelado.

Diante da inexistência de insurgência neste ponto, mantenho a pena-base exasperada em 01 (um) ano de reclusão além do mínimo legal, diante do desvalor conferido às
circunstâncias
e
consequências do crime
– em síntese, diante do
modus operandi
utilizado, tendo o fato ocorrido no contexto de descumprimento de medidas protetivas, e pelo esforço empreendido pelo réu para ocultar o bem, visto que o repassou para terceira pessoa, ao que se agrega, a título de reforço, os danos causados à
res furtiva
, apesar de restituída à vítima, sendo acertada a imposição da reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Na
segunda fase
do cálculo, preservo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP), e a compenso integralmente com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) reconhecida nesta instância revisora, em atenção ao decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo procedimento previsto para os recursos repetitivos e assentado no
Tema Repetitivo 585.

Por fim, inexistindo outras causas de aumento e/ou de diminuição da reprimenda,
a pena
DEFINITIVA
resta redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão
e

pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, inalterado o valor unitário correspondente ao mínimo legal.

4.

Do regime de cumprimento da pena:

Quanto à pretensão recursal de agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, sem maiores delongas,
é de se registrar que o novel
quantum
de pena imposto,
per si
, comportaria a manutenção do regime semiaberto.

Entretanto, persistindo em desfavor do apelante dois daqueles vetores do art. 59 do CP e
cuidando-se de agente reconhecido nesta
instância revisora
como reincidente, é escorreita a determinação do regime inicial fechado, circunstâncias as quais são óbices para a imposição do semiaberto, máxime a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
b
, e §3º, do Código Penal.

Assim, trilhando o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“aplicada a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo reincidente o agente, o regime inicial fechado é o cabível para o resgate da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
. (...)”. (STJ – AgRg no REsp 1794932/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019), tenho por cabível o retoque na r. sentença condenatória nesta parte.

Portando fica estabelecido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena imposta.

5.

Da expedição de guia para o cumprimento da pena:

Por fim, nada obstante o i. Órgão Ministerial tenha requestado a expedição da Guia de Execução Penal Provisória diretamente nas razões recursais, deixando de fazê-lo perante o d. juízo
a quo
, da análise dos autos também se dessume que a determinação para que fosse expedida guia de recolhimento para fins de execução penal compôs o rol de providências apontadas pelo d. magistrado ao proferir o decreto condenatório, todavia não fora cumprida antes da remessa da ação penal a esta instância justamente porque o
decisum
ainda não transitou em julgado.

Ademais, está fadado ao insucesso o referido pleito em atenção à novel orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, positivado no
art. 5.º, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 283 do Código de Processo Penal
, o mero julgamento do recurso de apelação por parte desta instância revisora, por si só, não é apto a acarretar o automático recolhimento do acusado ao cárcere, máxime quando restringe-se à irresignação da acusação, a teor do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, reverberado em julgados da e. Corte Cidadã,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1583894/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020.

A propósito,
o Plenário do Pretório Excelso, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) ns. 43, 44 e 54, por maioria, consolidou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, e, como consequência, suspendeu a execução provisória da pena cuja ordem judicial a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado.

Nessa esteira, antes do esgotamento da via recursal
reserva-se a possibilidade de recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP, e, na hipótese
, não se verifica a excepcionalidade do decreto de prisão preventiva do apelado, distinguindo-o dos demais a falta de apontamento de dados pelo representante do Ministério Público que fizessem concluir pela atual e imprescindível restrição da liberdade ambulatorial daquele, a não ser sua reincidência de outrora, ao que se agrega inexistirem dados suficientes a contraindicar a liberdade que lhe fora concedida desde 25/05/2018, à mingua de informações supervenientes nesse sentido.

Logo, inviável a execução provisória de pena não transitada em julgado.

6. Conclusão:

Ante a todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, tão somente para reconhecer a agravante da reincidência e estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento inicial da sanção imposta ao apelado

Washington Gaston Lopes de Souza
na ação penal n.º 420-71.2018.811.0105 – código 86156, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Por consequência, a pena
DEFINITIVA
resta redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, além do

pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, inalterado o valor unitário correspondente ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020